Tribunal: STF
Processo: ACO 3366
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, bem assim determinando à União que se abstenha de executar contragarantia relativa aos contratos, por um período mínimo de 6 meses”.
    O autor alega que a dívida pública do Estado do Maranhão alcança, atualmente, o montante aproximado de R$ 7,4 bilhões de reais, em contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, com Banco do Brasil, União, com o BNDES, com o BIRD, com o BID e com o Bank of America, sendo que em todos os contratos houve a participação da União, como credora ou como garantidora.
    Sustenta que, em que pese estar absolutamente adimplente com suas obrigações, a superveniência da pandemia mundial ocasionada pelo COVID-19 inviabiliza a manutenção da adimplência das referidas obrigações nos meses subsequentes.
    Ressalta que, em razão da pandemia, o Estado “determinou diversas medidas temporárias, como: a) suspensão das aulas na rede estadual de educação e nas instituições estaduais de ensino superior (Decreto nº 35.662/2020); b) o estabelecimento de procedimentos e regras a serem adotados no âmbito de competência do Poder Executivo para evitar a propagação da enfermidade (Decreto nº 35.660/2020); e c) a suspensão dos serviços públicos não essenciais (Decreto nº 35.677/2020)”.
    Prossegue arguindo que, apesar dos esforços, “a situação neste ente federativo é dramática, uma vez que, além da crise ocasionada pelo Covid-19, o Estado do Maranhão sofre, atualmente, também com o excesso de chuvas e um surto de H1N1, de modo que o Governo do Estado, no dia 19 de março, expediu decreto declarando situação de calamidade no Estado (Decreto nº 35.072/2020)”.
    Aduz que, embora ainda não seja possível dimensionar os efeitos da pandemia nas despesas e nas receitas públicas, a área técnica do Estado estima “uma frustração de receitas da ordem de 20%, no montante aproximado de R$ 2.333.639.260.24 (dois bilhões, trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos)”.
    Em face dessas razões, sustenta que a capacidade do Estado de pagamentos das parcelas de financiamento da dívida pública está indiscutivelmente comprometida, motivo pelo qual requer a “suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas, em quantidade a ser fixada pelo Poder Judiciário, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados”, bem como que seja “determinado à União obrigação de não fazer, consistente em não executar as contragarantias de que dispõe a seu favor, seja por previsão legal ou instrumento contratual, durante o período de suspensão dos pagamentos”.
    O Estado fundamenta a possibilidade de suspensão do pagamento das parcelas na caracterização de onerosidade excessiva advinda de situação extraordinária e imprevisível, a qual acarretará um déficit nas receitas públicas do Estado estimado em “R$ 2.333.639.260,24 (dos bilhões, trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos)”.
    Alega que “os contratos objeto da presente ação são garantidos por direitos sobre as receitas sujeitas a transferências obrigatórias aos Estados, bem assim receitas tributárias próprias do Estado do Maranhão depositadas no Banco do Brasil no montante total do crédito garantido”, sendo que os instrumentos contratuais permitem, nas hipóteses de inadimplemento, que a União retenha receitas tributárias próprias do Estado, deixando de realizar os repasses mensais do Fundo de Participação dos Estados (FPE).
    Segundo o autor, a “aplicação dos dispositivos de garantia e contragarantia reteria o equivalente a aproximadamente 37% do orçamento anual do Estado” o que acarretaria na “paralisação dos serviços públicos e ruína da economia do Estado do Maranhão com colapso completo da saúde pública, nesse momento dramático de crise sanitária”, o que possibilitaria “a incidência da chamada exceção da ruína, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias que justifica a intervenção judicial nas regras de uma relação contratual como meio de impedir a contaminação do sistema econômico do qual os sujeitos ou a relação contratual são elementos centrais”.
    O Ente autor fundamenta o fumus boni iuris na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual “determina que a interpretação das normas acerca da gestão pública tenha em conta os efetivos obstáculos e dificuldades da gestão e as exigências das políticas públicas a seu cargo”.
    Alega, por fim, que o periculum in mora “emerge das consequências financeiras a que será submetido o Estado do Maranhão caso, neste momento, tenha de direcionar recursos ao pagamento dos serviços da dívida em detrimento dos esforços excepcionais de combate à pandemia e à depressão econômica.”
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, mas em parte e na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Maranhão de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde.
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Maranhão, com a destinação prioritária do orçamento público.
    No entanto, neste estágio, a tutela cautelar se restringe à suspensão do pagamento das prestações que se vencerem em relação às dívidas contraídas com a União, na exata proporção da tutela concedida na ação anterior da mencionada e que deu ensejo à minha prevenção como relator. 
    Diante do exposto:
    1.Determino que, emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento parcial, para, além de retificar o valor atribuído à causa; adequar o polo passivo da relação processual ao pedido de suspensão do pagamento de todas as suas dívidas descritas no pedido e distintas do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado do Maranhão e a União, inclusive aquelas contraídas com organismos internacionais; devendo justificar, especificadamente, caso a caso, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO MARANHÃO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID19).
    Em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Maranhão na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC; da qual também fará parte o Estado da Bahia.
    Cite-se e intime-se a parte ré (União) para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente